Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-60.2013.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002366-60.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KARLA CALCADOS LTDA - CNPJ: 05.078.337/0001-35 (APELADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), JOANA ELISABETE DE ASSUNCAO - CPF: 111.650.811-72 (APELADO), VALDOMIRA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 002.942.071-71 (APELADO), MARIA HELENA DE LIMA - CPF: 486.942.581-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, §1o, DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240/STJ - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA - ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL PELA CITAÇÃO, apresentação da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1. Incorre o sentenciante em
“
error in procedendo
”
, se a sentença estava amparada no silêncio da parte em dar prosseguimento à demanda, diante do abandono de causa, que não configura ausência de interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC, como se baseou o Juízo de origem.

2. A perda de interesse de agir não se confunde com a hipótese de abandono de causa, prevista no art. 485, II ou III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos:
“a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado para alcançá-la.”

(STJ, 4a Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

3. Em relação ao abandono da causa pela parte interessada, a prévia intimação pessoal da demandante é imprescindível para a extinção do processo, conforme preceitua o § 1o do art. 485 do CPC e a observância à normativa importa na anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular.

4. A outro turno, a regra constante da Súmula n.o 240 do STJ, de que
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
só pode ser dispensada, admitindo-se a extinção do feito de ofício, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual, sendo inconcebível quando efetuada a citação válida do executado, que apresentou Exceção de Pré-Executividade.

5. Apelação provida. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, quanto à sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação de Execução Fiscal no. 0002366-60.2013.8.11.0006, Código 154886, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por deixar o Exequente de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Em suas razões recursais (id. 133418427 – pp. 1/4
)
, o Apelante aduz que “
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente
para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias
,
alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, CPC/2015
”.

Por essa razão, requer que o seu recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença e retomado o curso da Execução Fiscal até a integral satisfação do débito tributário.

As Apeladas apresentaram as contrarrazões (id. 133418432 – pp.1/13), pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja declarada a inconstitucionalidade do ICMS para o momento de entrada das mercadorias no estabelecimento do contribuinte, como dispõe o RE 598.677/RS, em sede de repercussão geral e requerem também:

- a declaração de nulidade do Acordo de Parcelamento n.o 5192190, relativo à CDA n.o 20126416, que embasa a presente Execução Fiscal;

- o reconhecimento à restituição integral dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, face à nulidade do parcelamento do débito objeto da presente Execução Fiscal;

- a determinação à Exeqüente/Recorrente para que junte aos autos, na íntegra, o processo administrativo no 5192190, que trata do parcelamento do débito tributário objeto da presente execução fiscal, inclusive com todos os comprovantes dos pagamentos efetuados administrativamente pelos Executados/Recorridos;

- a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado monetariamente, nos termos do artigo 85, do CPC.

- a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, por não possuírem condição financeira de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, na forma da declaração anexa.

Por fim, requerem o exame de toda a matéria legal arguida, para fins de prequestionamento em eventual recurso para instância superior

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse de intervenção ministerial no feito (id. 141330192 – pp. 1/2).

Recurso tempestivo (id. 133071241). Embora ausente a certidão nesse sentido, em consulta o Sistema PJe – 1o Grau, na “aba de expediente do PJe”, consta que a sentença foi proferida em 24/3/2022, a ciência do Apelante ocorreu em 30/03/2022 e o recurso foi interposto em 02/05/2022, portanto, dentro do prazo legal.

Recurso não preparado: o Apelante é dispensado do pagamento (id. 133500164).

Conclusos por redistribuição (id. 157346686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal no. 0002366-60.2013.8.11.0006, Código 154886, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ou seja, por abandono da causa, por concluir o juízo que o Exequente deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade, conheço do Apelo interposto.

Destaco, inicialmente, que embora o processo tenha sido extinto com base no art. 485, VI, do CPC (ausência de legitimidade ou de interesse processual), a sentença se embasou no suposto
“abandono da causa”
, devido ao fato de ter o Exequente, ora Apelante, permanecido inerte, mesmo depois de ter sido intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o regular prosseguimento do feito.

Na hipótese, contudo, constato tratar-se de
“
error in procedendo”
, que pode ser reconhecido de ofício, uma vez que o interesse de agir encontra-se presente quando demonstrada a necessidade de se buscar por meio de processo judicial o objeto pretendido, resistido pela parte requerida, além da utilidade real pela obtenção da tutela pretendida.

A perda de interesse de agir não pode ser confundida com a hipótese de abandono de causa, prevista no art. 485, II ou III, do CPC, uma vez que o instituto em questão não está ligado à inércia da parte, mas à observância de dois aspectos:
“a necessidade da atividade jurisdicional e a adequação do procedimento utilizado para alcançá-la”
(STJ, 4a Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Ou seja, no fundamento da ausência de interesse processual, sabe-se que a utilidade da demanda, representada no binômio necessidade/adequação, deve ser apurada pela relação de dependência do exequente ao processo executório, para que possa ter o seu interesse patrimonial plenamente satisfeito.

No caso destes autos, a demanda executória é claramente útil ao exequente, porque necessária para a obtenção de sua satisfação do crédito tributário, assim como adotada a via adequada.

Por conseguinte, o presente caso não implicaria em extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, VI, do CPC), mas pelo seu abandono pela parte interessada (art. 485, III, do CPC) e, para tanto, é necessária a sua intimação pessoal, para que demonstre interesse e possa cumprir as providências pendentes para o adequado e regular andamento da demanda.

A extinção, nesse caso, deve ser precedida da intimação pessoal do autor para que promova o andamento do feito em cinco dias, na forma do
§1o
do art. 485 do CPC, bem como do advogado da parte, via Diário Oficial, para o cumprimento da decisão.

Sobre isso, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O interesse de agir está previsto no art. 580 do CPC/73. O referido dispositivo estabelece que verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução, revelando-se a necessidade e utilidade da prestação da tutela executiva jurisdicional. Se pendente de apreciação pelo Juízo de primeira instância pedido feito pelo recorrente, tornar-se-á incabível a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.”
(TJ-MT - APL: 00108201720048110015 MT, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 27/11/2017, publicação: 04/12/2017) (negritei)

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 267, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1o DO EM VIGOR - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE
. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando
não obedecido o disposto no § 1o do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo
. Recurso provido.” (
TJ-MT - APL: 00099852920048110015 MT, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento: 16/07/2019, publicação: 24/07/2019) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SEREM PENHORADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - SENTENÇA CASSADA- RECURSO PROVIDO.

1. A não localização de bens a serem penhorados, não representa a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em uma ação de execução fiscal, que possui regramento próprio, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF.

2. Recurso provido.”
(
N.U 0000056-40.2002.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/06/2021, publicado no DJE 30/06/2021). (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DIFERE DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO PROVIDO.

“O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter”. (STJ, 4a Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007)”
(TJMT, Apelação Cível n.o 0007689-45.2016.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, data do julgamento: 13/02/2023) (negritei)

No mais, para que

seja válida a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, faz-se necessária averiguar se foi cumprido o que estabelece o § 1o do supracitado artigo.

Extrai-se dos autos que, em 10/8/2021, o Exequente, ora Apelante, postulou a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para ser analisado o andamento do Processo de Compensação, consoante Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20126416, em anexo, id. 133418415 – pp. 1/2 e id. 133418416 – pp. 1/2).

Em 15/01/2022, foi certificado o decurso de prazo dado para ciência e manifestação das partes quanto à migração dos autos ao Sistema PJe (id. 133418417 – p. 1).

Em 11/02/2022, foi determinada a intimação do Exequente para postular pelo que de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (id. 133418418 – pp. 1/2), sendo certificado o decurso de prazo sem manifestação (id.

133418420) e, em 24/03/2022 sobreveio a sentença extintiva (id.

133418421 – pp. 1/2).

Na hipótese em apreço, portanto, em que pese a falta de manifestação acerca do ato ordinatório (id. 133418418 – pp. 1/2), com certificação de decurso de prazo (id. 133418420), não se vislumbra a intimação pessoal do Exequente, antecedendo a sentença extintiva (id. 133418422 – pp. 1/2), que foi proferida em desacordo com o preceitua o § 1o do art. 485 do CPC.

Considerando, pois, que não foram cumpridos os ditames legais que pudesse concluir por caracterizado o abandono da causa, pelo não cumprimento do disposto no art. 485, III, e § 1o, deve a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

No mais, quanto à inobservância da aplicação da Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que os Executados, ora Apelados, foram efetivamente citados e apresentaram Exceção de Pré-Executividade, sendo, portanto, angularizada a relação jurídico-processual.

Considerando, pois, que no caso também os Apelados possuem interesse na demanda, é necessário o seu requerimento na hipótese de extinção da Execução por abandono da causa, como se pode observar do seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Nos termos da Súmula no 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2. Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no Recurso Especial n.o 1.587.977 – MG, Terceira Turma, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, julgamento: 18/05/2017) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO
.

1. "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
(Enunciado 240 da Súmula do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, Relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) (g.n.)

Quanto aos pedidos formulados pelas Apeladas nas contrarrazões do Apelo (id. 133418432 – pp.1/13), verifico que não é a via adequada, porque as contrarrazões têm a finalidade de materializar a contrariedade ao Apelo interposto, não se prestando a substituir o recurso ou dele ser sucedâneo. Além disso, as matérias ventiladas nessa peça em nada condizem com a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida e, em consequência, determinar o normal prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023